Tribunal: TJPA
Processo: 0801951-39.2017.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 5825 - Nulidade e Anulação de Testamento
Data de julgamento: 2020-10-15

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (244) - 0801951-39.2017.8.14.0000
RECLAMANTE: OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE NAZARE

RECLAMADO: JUIZ DA 10ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Atendidos seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conhecendo dos presentes aclaratórios, observo que não comportam provimento, haja vista que a perda de objeto observada, retirou-lhe a possibilidade de discutir a matéria veiculada, haja vista que a incursão pelos argumentos ora apresentados, em nada afetam o
decisum
, vejamos:

Trata-se de embargos declaratórios, fundamentados no art. 1.022 do CPC, opostos pela reclamante/embargante contra a decisão monocrática que julgou prejudicada a Reclamação, em decorrência do julgamento favorável do Recurso de Apelação que reformulou a sentença objeto da presente Reclamação.

No caso em discussão, sustenta a embargante a existência de omissão na decisão embargada, haja vista a necessidade de análise do pedido de extração das peças da Reclamação e consequente expedição de ofício ao Conselho Nacional de Justiça, para ser apurada a referida atuação da Magistrada Reclamada, e instaurar as medidas disciplinares cabíveis.

Entretanto, como salientado na decisão embargada, ocorreu a perda superveniente do objeto da presente Reclamação, uma vez que houve o julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 0005049-11.2012.8.14.0301, decidindo-se pelo provimento do recurso e revogando-se, assim, a decisão apelada e que deu ensejo à presente reclamação. Desse modo, a toda evidência, operou-se a perda do seu objeto, motivo pelo qual resta prejudicado o seu julgamento.

Assim e considerando que a parte a sentença cujo cumprimento não teria sido cumprido pela Magistrada reclamada foi anulada, sendo proferido pela Corte novo julgamento, descabe a análise das alegações da Reclamação, e dos consequentes pedidos nela formulados.

Nesse ponto, cabe observar que, de fato a decisão monocrática não tratou do pedido tido pela embargante como omisso e nem poderia porque reconhecida a prejudicialidade do recurso, descaberia a incursão sobre outros pontos que não tenham aptidão para alterar o julgado, porque o pretenso suprimento da omissão não tem o condão de retirar a perda de objeto reconhecida que conduziu ao não conhecimento da Reclamação.

Desse modo, é de se ver que a decisão que julgou prejudicada a Reclamação por perda superveniente do objeto deve permanecer irretocável, haja vista que a omissão apontada, não poderia ser discutida, não comportando, outrossim, discussão nesta seara recursal.

Portanto, que nada há a declarar, tendo em vista que não há qualquer obscuridade, contradição, omissão ou sequer erro material na decisão, não se enquadrando o presente recurso em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 da novel legislação processual.

No caso em exame a embargante demonstra, em verdade, inconformidade quanto à solução adotada na decisão proferida. Entretanto, os embargos de declaração não são o meio processual adequado para rediscutir a matéria ou alterar o conteúdo do decisum.

Acerca da impossibilidade de alteração da substância do julgado em sede de embargos de declaração são os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina, colacionados a seguir:

“Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada (cf. comentário ao art. 944 do CPC/2015). Devem ser opostos por petição que indicará a presença de um dos vícios referidos no art. 1.022 do CPC/2015, para que o órgão integre a decisão embargada, esclarecendo obscuridade ou contradição, suprindo omissão ou corrigindo erro material. Não se admitem embargos de declaração com a finalidade imediata de se anular ou reformar a decisão embargada. Por efeito secundário, o julgamento dos embargos de declaração podem conduzir à modificação da decisão embargada (cf. comentário infra), mas não se admite a interposição deste recurso com o intuito de se pleitear a revisão do julgado (nesse sentido, dentre outros, cf. STJ, 6.ª T., EDcl no AgRg no REsp 930.754/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.05.2008; STJ, 1.ª T., AgRg no Ag 893.354/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 18.12.2007). Incide essa orientação, ainda que tenha havido mudança da jurisprudência existente a respeito da matéria que foi objeto da decisão (STJ, 2.ª T., EDcl no REsp 624.704/RS, rel. Min. Humberto Martins, j. 15.05.2008). Não se confunde a hipótese com a prevista no art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC/2015, pois, no caso referido nesse dispositivo, havia orientação jurisprudencial firmada, a respeito da qual omitiu-se a decisão embargada.” (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 929.)

Assim, é indispensável que o Magistrado indique o suporte jurídico no qual embasa o seu posicionamento, demonstrando as razões que o levaram à convicção de verossimilhança quanto à solução a ser dada ao caso apresentado, pois o que é objeto de apreciação são os fatos trazidos à baila pelas partes.

Portanto, a jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, não havendo omissão por parte do Julgador quando é desconsiderada a fundamentação apresentada por um dos litigantes por entender impertinente ao caso, nem quando dá à prova a valoração que reputar mais adequada.

No que concerne ao tema em lume são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, colacionados abaixo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”

(EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1791223/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 18/03/2020)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO FOI CONHECIDO. ANÁLISE DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO. VERIFICAÇÃO PERANTE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição e omissão da decisão recorrida, ou, ainda, para correção de erro material.

2. No caso, não se verifica a existência de qualquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3. Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.

4. Não tendo sido sequer conhecido o recurso, não há falar em omissão em razão da ausência de análise do mérito da insurgência.

5. A verificação de eventual prejudicialidade da ação, em decorrência de superveniente alteração na legislação municipal, se afigura incabível na presente seara especial, cabendo à parte apresentar seu pleito perante as instâncias ordinárias.

6. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019)

Nesse diapasão tem se manifestado reiteradamente este Tribunal de Justiça sobre o assunto objeto de apreciação no presente recurso, como segue:

“EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. OMISSÃO ALEGADA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE QUESTÕES JÁ ANALISADAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO À UNANIMIDADE. - Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria, pois são cabíveis apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade ou contradição, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC/2015. - Inexistindo na decisão recorrida quaisquer dos mencionados vícios, a rejeição dos embargos declaratórios se impõe. - Recurso conhecido, porém rejeitado nos termos da fundamentação.”

(2017.03083179-06, 178.304, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-07-18, Publicado em 2017-07-21)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 15 de outubro de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/11/2020